Tribunal: TJPA
Processo: 0802322-38.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10957 - Repasse de Verbas Públicas
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802322-38.2022.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES (SIAFEM). IRREGULARIDADES DECORRENTES DE GESTÃO ANTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS PARA RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA E ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO EX-GESTOR. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. SÚMULA 615 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo sentença que determinou a retirada do Município de Tucuruí do cadastro de inadimplentes do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – SIAFEM.

2.

O agravante sustenta que não houve comprovação de adoção de medidas efetivas para ressarcimento ao erário ou responsabilização dos gestores anteriores, afirmando que os documentos apresentados pelo município consistem apenas em atos administrativos e cópias de convênios e contratos, sem demonstração concreta de providências voltadas à recomposição do patrimônio público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser mantida, especialmente quanto ao reconhecimento de que a gestão sucessora adotou providências para apuração das irregularidades e responsabilização dos responsáveis, justificando a exclusão do município de cadastro restritivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores admite a exclusão de entes federativos de cadastros de inadimplentes quando as irregularidades decorrem de gestão anterior e a administração sucessora demonstra a adoção de medidas voltadas à apuração dos fatos.

5. Aplica-se ao caso o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, segundo o qual penalidades administrativas não podem ultrapassar a esfera jurídica do responsável pela irregularidade, evitando-se que a coletividade seja prejudicada por atos de gestores pretéritos.

6. A Súmula 615 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos quando a gestão sucessora adota providências para reparar os danos eventualmente causados.

7. No caso concreto, verifica-se que o Município de Tucuruí demonstrou a realização de auditoria interna e a adoção de medidas voltadas à responsabilização administrativa do ex-gestor.

8. Exigir o desfecho final das medidas de responsabilização como condição para a retirada do cadastro restritivo implicaria impor ônus desproporcional à nova gestão e à população local, comprometendo a continuidade de políticas públicas e a celebração de convênios necessários à prestação de serviços essenciais.

9. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A inscrição de ente federativo em cadastro de inadimplentes não deve subsistir quando as irregularidades decorrem de gestão anterior e a administração sucessora demonstra a adoção de providências para apuração dos fatos e responsabilização dos agentes responsáveis, em observância ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 615; STF, AgRg na Ação Cautelar nº 2.614/PE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 23/06/2015; TJPA, Agravo de Instrumento nº 08202444720238140000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 09/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática (ID nº 31088494), proferida por este Relator, que conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência.

O Estado do Pará interpôs o presente agravo interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil e no art. 289 do Regimento Interno do TJPA, requerendo o exercício do juízo de retratação ou, caso mantida a decisão, a submissão do recurso ao julgamento colegiado.

Sustenta o agravante que a decisão recorrida incorreu em equívoco na análise do conjunto probatório, pois não haveria nos autos comprovação de auditoria, de adoção de providências administrativas ou de ajuizamento de ações voltadas ao ressarcimento ao erário e à responsabilização dos gestores anteriores.

Argumenta que os documentos juntados pelo Município consistem basicamente em atos administrativos, cópias de convênios, contratos e comunicações relativas à reprovação de prestações de contas, sem demonstração efetiva de medidas voltadas à recomposição do patrimônio público.

Afirma ainda que consulta aos sistemas processuais indicaria que o Município não ajuizou ações contra os gestores responsáveis pelas irregularidades, tendo proposto apenas demandas contra o próprio Estado do Pará com o objetivo de suspender ou cancelar as inscrições no SIAFEM.

Desse modo, sustenta que não foram atendidos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a exclusão de entes federativos de cadastros de inadimplência, quais sejam, a demonstração de adoção de medidas efetivas voltadas à apuração das irregularidades e ao ressarcimento ao erário.

Ao final, o agravante requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja dado provimento ao recurso anteriormente interposto e, consequentemente, reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Município de Tucuruí.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID nº 34466644).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

A controvérsia central reside em definir se a inscrição do Município de Tucuruí em cadastro de inadimplentes (SIAFEM), decorrente de irregularidades em gestões anteriores, deve ser mantida, ainda que a administração atual alegue ter tomado as providências cabíveis para a apuração e o ressarcimento dos danos ao erário.

A matéria não é nova nos tribunais pátrios, que consolidaram o entendimento de que a responsabilidade fiscal e a probidade administrativa devem ser buscadas sem que isso paralise a gestão pública e prejudique a população local.

Nesse sentido, aplica-se o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, segundo o qual as penalidades não podem ultrapassar a esfera jurídica do responsável pela infração.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 615, que dispõe:

"Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos."

Da análise dos autos, verifica-se que o Município de Tucuruí, ao ajuizar a demanda, demonstrou ter realizado auditoria interna e proposto as competentes ações de responsabilidade administrativa contra o ex-gestor, visando ao ressarcimento dos prejuízos causados aos cofres públicos. Tal fato é, inclusive, reconhecido pelo Ministério Público em seu parecer:

“
Além disso,
há nos autos a comprovação de que o Município, em gestão sucessora, tomou providências, no sentido de tentar regularizar a situação apresentada, na medida em que realizou auditoria interna e propôs ações visando reparação e responsabilização administrativa dos atos anteriores
, considerados lesivos ao erário”.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos
. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. (...) (STF, AG.REG. NA AÇÃO CAUTELAR 2.614/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Julgado em 23/06/2015).

Na mesma direção, esta Corte de Justiça decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA. REALIZAÇÃO DE CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS COM O ESTADO DO PARÁ . CERTIDÃO NEGATIVA DO TCM/PA REFERENTE A NÃO REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019 E 2020. GESTÃO ANTERIOR. MEDIDAS JUDICIAIS ADOTADAS CONTRA O ANTIGO GESTOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 615 DO STJ . NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Compulsando os verifico que o Município comprovou que tomou as providências judiciais cabíveis contra o gestor responsável pela falta de prestação de contas, bem como, que a atual gestão se encontra adimplente com suas obrigações perante o TCE/PA, tendo juntado certidão negativa. (Id nº 17546924 – Pg 1) 2 - Também demonstrou que estava em tratativa de convênio para aquisição de uma ambulância junto à Secretaria Estadual de Saúde do Pará (SESPA) . Entretanto, o Ente não conseguiu emitir Certidão Negativa do TCM/PA, tendo em vista que foram identificadas irregularidades na Prestação de Contas de 2019 e 2020, de responsabilidade do ex-gestor, Pedro Patrício de Medeiros, o que estava sendo empecilho para finalização do Convênio. 3
–Desta forma, a situação em comento se enquadra na hipótese descrita na Súmula 615 do STJ: “Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos.” 4- Portanto, presente os requisitos autorizadores a concessão da tutela antecipada
. 4 – Recurso conhecido e provido .

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08202444720238140000 22125386, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

O Estado do Pará, por sua vez, defende a legalidade da inscrição, argumentando que o ônus de comprovar as medidas efetivas para o ressarcimento do erário não foi cumprido pelo município.
Contudo, a documentação acostada à inicial, aliada à confirmação da realização de auditoria e propositura de ações, satisfaz, a meu ver, a exigência contida na parte final da Súmula 615 do STJ
.

Exigir que a municipalidade aguarde o desfecho final das ações de ressarcimento para, só então, poder celebrar novos convênios, seria impor um ônus desproporcional à nova gestão e, principalmente, à população, que ficaria privada de serviços e obras essenciais.

A finalidade da inscrição em cadastros de inadimplentes é coibir a má gestão e garantir o bom uso do dinheiro público, e não punir indefinidamente o ente federativo por atos de seus antigos administradores, sobre os quais a gestão atual não teve qualquer ingerência.

Ademais, a própria decisão ressalva a possibilidade de nova negativação caso o Tribunal de Contas do Estado venha a desaprovar as contas do município, o que demonstra o caráter não definitivo da medida e a contínua sujeição da municipalidade aos órgãos de controle.

Ante o exposto, não existindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/04/2026